Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-06.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais/estéticos – Autora que objetiva ressarcimento por danos sofridos no interior do estabelecimento réu – Laudo pericial – Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da ré – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC) - Impossibilidade de imputação da responsabilidade à ré –

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais/estéticos – Autora que objetiva ressarcimento por danos sofridos no interior do estabelecimento réu – Laudo pericial – Ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da ré – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC) - Impossibilidade de imputação da responsabilidade à ré – Improcedência da ação mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000571-06.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
MARIA DA SILVA MURTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VIA VAREJO S/A,
NOME FANTASIA CASAS BAHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000571-06.2014.8.26.0020 -Voto no
2
APELANTE:
ANA MARIA DA SILVA MURTA
APELADA:
VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA)
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. NOSSA SENHORA DO Ó
EMENTA: Responsabilidade civil Ação de indenização por
danos materiais e morais/estéticos
Autora que objetiva
ressarcimento
por
danos
sofridos
no
interior
do
estabelecimento réu Laudo pericial Ausência de nexo
causal entre o dano e a conduta da ré – Autora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC) -
Impossibilidade de imputação da responsabilidade à ré

Improcedência da ação mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 44.965
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 340/342, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
materiais e morais/estéticos.
Apela a autora a fls. 345/350, buscando a reforma
da decisão. Sustenta que o impacto do acidente foi tão forte que sofreu fratura
nasal e ao tentar marcar os exames e consulta com especialista o local da
fratura já havia calcificado. Aduz que informou nos autos que não encontrou
profissional para realizar o exame solicitado pelo perito, porque se trata de
exame ultrapassado, que não é mais feito, nem mesmo pelo IMESC. Afirma
que o perito não substituiu o exame por outro para que assim pudesse realizar
e provar os fatos. Alega que a tomografia realizada indicou que o desvio do
septo nasal foi devido à pancada sofrida. Afirma que a requerida não auxiliou
com o processo e que está comprovado que ela causou danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000571-06.2014.8.26.0020 -Voto no
3
estéticos/morais. Requer o retorno dos autos à primeira instância para que
seja realizada perícia junto ao IMESC a fim de comprovar suas alegações.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
354/361, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenização por danos materiais e
morais/estéticos.
A autora narra em sua inicial que se dirigiu até a loja
ré para comprar uma cama box com baú. Ao tentar manusear o produto,
puxando a alça lateral da cama a fim de abrir o baú para vê-lo por dentro, a
cama subiu rapidamente e bateu em seu nariz, sem que tivesse tido tempo de
se afastar. Afirma que não recebeu qualquer assistência da requerida, apenas
foi levada ao pronto socorro mais próximo e lá foi deixada para atendimento.
Alega que devido ao impacto do acidente sofreu fratura nasal, a qual calcificou
e ocasionou o desvio do septo nasal.
A demanda foi julgada improcedente e a autor
apelou sob o argumento de que os exames solicitados pelo perito não são
mais realizados, não tendo sido indicado qualquer outro exame para substituir
o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000571-06.2014.8.26.0020 -Voto no
4
Em que pese os argumentos da autora apelante e
embora não tenha sido realizado o exame solicitado pelo perito, o laudo
acostado a fls. 230/237 indicou que as tomografias realizadas à época não
apontam para fratura de osso próprio nasal (fls. 235) e também que não há
nexo e causalidade entre o trauma nasal e o desvio septal (fls. 235).
Importante esclarecer que o reconhecimento da
responsabilidade civil extracontratual, conforme artigo 186 do Código Civil, é
composta pela ação ou omissão do agente, a culpa ou dolo e a relação de
causalidade entre os anteriores, isso é, depende da comprovação de ato
culposo do agente e do nexo de causalidade entre a conduta danosa e os
danos efetivamente sofridos pela vítima, o que não se verificou no caso dos
autos.
Na hipótese dos autos, a autora não fez prova
suficiente a fim de demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e
a conduta do estabelecimento requerido.
Conforme bem apontado pelo i. magistrado “a quo”:
Evidente, portanto, que a ausência de prova do nexo de
causalidade entre a lesão nasal e o trauma decorrente do alegado defeito
com a válvula de pistão da cama box vendido na loja ré, tendo em vista as
conclusões do laudo realizado, entre as quais a de fl.235, acima referida,
enseja o não acolhimento da pretensão inicial.
Desta feita, não assiste à autora o direito ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000571-06.2014.8.26.0020 -Voto no
5
da cirurgia nasal respiratória, bem como não há que se falar em
condenação da ré ao pagamento de indenização a qualquer título.
Logo, verifica-se que a autora não se desincumbiu
de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil, de forma que resta impossível imputar qualquer
responsabilidade pelos danos sofridos à requerida. Não está provada também
a responsabilidade da ré pelo acidente.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTE - QUEDA NO
INTERIOR DA LOJA RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP;
Apelação Cível 1012064-94.2015.8.26.0003; Relator (a): Luiz Eurico;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de
Registro: 06/12/2018)
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS Ação movida em
decorrência de alegada queda em interior de supermercado em piso
molhado Queda em si incontroversa Relação de consumo Quebra do
nexo de causalidade
Não demonstrada ausência de segurança do
ambiente Normalidade Infortúnio Não demonstrada falha na prestação
dos serviços Ônus da prova Artigo 373, I, do Código de Processo Civil
Não caracterizado o dano moral Sentença de improcedência mantida por
fundamento diverso. Honorários advocatícios de sucumbência majorados,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade concedida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1052908-86.2015.8.26.0100; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000571-06.2014.8.26.0020 -Voto no
6
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019)
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Queda
de criança de carrinho de supermercado. ausência de provas quanto ao
acidente e os danos sofridos. Incidência da responsabilidade objetiva do
fornecedor, que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de
demonstrar o dano e o nexo de causalidade. Ausência de demonstração de
fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do
NCPC (art. 333, I, do CPC/73). Precedentes. Prequestionamento.
Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por
violados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1007798-95.2014.8.26.0004;
Relator
(a): Alfredo
Attié;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019)
Prestação de Serviços. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZATÓRIA.
EXECUÇÃO
DEFICIENTE
DE
MEZANINO
EM
ESTRUTURA METÁLICA. NÃO PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO PARA
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REFORMA QUE INVIABILIZA A
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE
DA RÉ PELO ALEGADO DANO. ÔNUS DO AUTOR NÃO CUMPRIDO.
ART. 333, I, DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, II, DO CPC). RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0010389-60.2007.8.26.0564; Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2017;
Data de Registro: 28/08/2017)
Assim, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000571-06.2014.8.26.0020 -Voto no
7
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM

RELATOR